Tribunal: TJDFT
Processo: 0703898-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703898-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PAULO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal, formulada de próprio punho pelo interno PAULO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS, em que requer a desconsideração de falta grave, bem como a progressão para o regime semiaberto e a concessão do benefício de trabalho externo. Intimada para representar o requerente (ID 68526811), a Defensoria Pública afirmou que o pedido em tela, por ser inerente à execução penal, deveria ser destinado ao juízo de primeiro grau, de modo que o conhecimento da matéria por este Tribunal implicaria em supressão de instância. Salienta, ainda, não ter encontrado fundamento jurídico para amparar os pleitos formulados (ID 68962128). É o relatório. DECIDO. A presente revisão criminal não merece ser admitida. Isso porque, consoante mencionado pela própria Defesa Técnica, cuida-se de pedido inerente à execução penal, devendo, desse modo, ser primeiramente submetido ao magistrado a quo. Destarte, incabível a análise do pleito de progressão de regime e eventual concessão de benefícios ao reeducando por este Tribunal de Justiça, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: Execução penal. Progressão de regime. Supressão de instância. Pedido de progressão de regime, próprio da execução penal, deve ser dirigido ao juiz das execuções. Não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Petição indeferida. (Acórdão 1953015, 0741800-58.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024, grifo nosso) Nessa perspectiva, tem-se que o presente expediente deve ser, de plano, inadmitido. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora